Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-27.2020.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-27.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA..

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DESCONTO DA PRESTAÇÃO DE MÚTUO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LONGO PERÍODO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESCONTOS QUE NÃO PREJUDICARAM A SUBSISTÊNCIA DO CONTRATANTE – CONSUMIDOR QUE PERMANECEU APÁTICO POR CERCA DE 03 ANOS FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1.
O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos
danos
causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos
danos
causados ao cliente.
2. A efetivação dos descontos por parte da instituição financeira por longo período sem que o consumidor tenha questionado tais descontos, alguns relativos a contratos já findos, não convence quanto à presença dos elementos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN e também pela MARIA JOSE RO ODZADAWA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Campinápolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1000274-27.2020.8.11.0110) ajuizada pela segunda contra a primeira apelante, julgou o pedido procedente para declarar
“
anulado o contrato de empréstimo consignado nº 0123283311144
”
,
e determinar que o valor de R$ 916,80 seja restituído em dobro, e, ainda, condenar

“o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 19/05/2015, conforme documento de ID.30456748.

(Súmula 54, STJ); ”
.
A sentença condenou o Banco ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (cf. Id. n.

138285995
).

No apelo, o Banco d
efende a validade e eficácia do empréstimo contratado pela autora, que recebeu o valor disponibilizado, de modo que não há falar em restituição em dobro, e nem em indenização por dano moral.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do empréstimo, o pedido da autora seja julgado improcedente,
“para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente, bem como a incidência de juros a partir da sentença de arbitramento dos danos morais e a devolução seja de forma simples”
(cf. Id. n. 138285999).

No recurso vinculado ao Id. n. 138288653, a autora/apelante sustenta,
“que o quantum indenizatório deve ser no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) ”.

Pede, portanto, o provimento do recurso para
“majorar a condenação da Apelada a título de danos morais, bem como os honorários sucumbenciais”.

O Banco apresentou contrarrazões refutando os fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 138288655).

A autora não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No dia 09.04.2019, a autora ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do empréstimo consignado de nº 0123283311144 com início em 19/05/2015, no valor de R$ 660,00, em 72 parcelas de R$ 19,10, contrato ativo com 48 parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 916,80.

Afirma que “o mesmo nunca requereu, e mesmo assim foram descontados de seu benefício” (Id. n. 138285975 - Pág. 3).

O Banco objetou, alegando que o contrato foi celebrado, é valido, e o valor foi disponibilizado, e usufruído pela autora (cf. Id. nº 138285987 - Pág. 8).

A sentença acolheu o pedido da autora, porque, segundo o magistrado, o Banco não comprovou
“à validade do contrato em questão, limitando-se a arguir sua regularidade, boa-fé e atribuindo a terceiro a produção de provas, é de rigor o reconhecimento de sua anulabilidade”
(cf. Id. n. 138285995 – Pág. 3).

Ambos os litigantes recorreram, sendo a pretensão recursal da autora destinada à elevação d
o
quantum
indenizatório (cf. Id. nº 138288653 - Pág. 9), e a do Banco Bradesco à desconstituição da sentença em sua totalidade, pois, segundo reafirma, as provas já contidas nos autos demonstram satisfatoriamente a existência de vínculo jurídico entre as partes, reiterando que os valores cobrados se referem ao contrato celebrado com a autora e os débitos referentes à contraprestação mensal devida, não havendo, pois, falar em dever de indenizar.

Compulsando os autos, o que se verifica é que, não obstante a autora tenha negado a contratação do empréstimo nº
0123283311144
, cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário, e jamais ter percebido, segundo ela, o desfalque financeiro mensal correspondente, o Banco/réu não ofertou
prova alguma da celebração regular do aludido contrato pela autora, ou seja, não demonstrou a regularidade da contratação do mútuo, nem mesmo mera cópia do suposto instrumento contratual subscrito pela autora veio parar nos autos.

Ou seja, conquanto o Banco tenha afirmado e reafirmado a legalidade da contratação, não apresentou nos autos cópia do suposto contrato celebrado com a autora, apenas do comprovante de depósito/transferência efetivada em conta de titularidade da autora.

Não consta dos autos cópia do instrumento contratual celebrado pelos litigantes, mas há cópia da consulta realizada pela autora junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato nº
0123283311144
teria sido celebrado em 19/05/2015 (cf. Id. nº 138285980 - Pág. 2).

É inquestionável que entre a autora e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

No tocante ao preenchimento dos elementos da responsabilidade civil, no caso, segundo informação constante do extrato do INSS supramencionado, o primeiro desconto do contrato cuja celebração é questionada pela autora ocorreu em
2015
e o ajuizamento da presente ação se deu em
2019
, e nesse interim não há qualquer notícia nos autos de que a autora tenha questionado o Banco sobre quaisquer valores descontados em seu benefício previdenciário; são longos quatro anos em que a autora permaneceu apática frente aos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sem, repita-se, jamais ter interpelado o Banco.

Sucede, porém, que as alegações da parte autora realmente não foram corroboradas por qualquer elemento documental; observo que o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não fora creditado em sua conta, sequer foi apresentado nos autos
.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Além disso, a condição de analfabetismo da parte autora não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo o mais inclusivo na medida do possível e da legalidade.

Igualmente, o simples fato de ser indígena nada influencia na capacidade contratual, pois, “
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção,
(de modo que)
não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
” (STJ - REsp nº 1026942/SC - Rel. Minª. DENISE ARRUDA, julgado em 03/02/2010).

Não se pode admitir que a subtração, mesmo injusta e inesperada, de valores do benefício previdenciário da autora tenha causado ofensa à sua dignidade, violando direitos essenciais da personalidade; aliás, não há sequer prova de que, incontinenti ao primeiro débito indevido, a autora tenha procurado o Banco para reclamar e solicitar a imediata retificação do problema, e que, sendo desprezada e desatendida, tenha sido ignorada e humilhada pela instituição bancária.

Frise-que a ação foi ajuizada em abril de 2019, envolvendo a discussão da existência e validade de contrato celebrado no ano de 2015, ou seja,
o empréstimo “fake” foi contraído há mais de quatro anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora.

Na sentença, o julgador declarou a inexistência do débito objeto da lide, de modo que, as arguições do Banco realmente convencem quanto à ausência dos elementos da responsabilidade civil, daí porque, o cenário estabelecido nos autos não demonstram os preenchimentos dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, porquanto, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no ano de 2015, não se pode
presumir que tal situação ocasionou mais do que meros transtornos, pois conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pela autora/apelada, não se mostrou que esses descontos prejudicaram sua subsistência, que somente no ano de 2019 questionou as operações financeiras; não
há demonstração de que, por conta dessa privação, a autora tenha sofrido lesão profunda em sua dignidade humana (deixou de se alimentar, de beber água, de pagar dívida e por isso foi exposto e humilhada por seus credores etc), daí porque a r. sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto,

dou provimento
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco, para reformar a sentença apelada e, assim, julgar improcedente o pedido autoral e
julgo prejudicado
o recurso interposto pela autora.

Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, já que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido em primeira instância.

Custas pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022